Tribunal: TJSP
Processo: 1004760-07.2016.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Apelação. Ré que, apesar de ter emitido declaração de quitação dos débitos, demandou a autora judicialmente pelo pagamento da dívida. Atitude maliciosa apta a ensejar a reparação prevista no artigo 940 do Código Civil. Dano moral. Pessoa Jurídica. Possibilidade. Súmula 227 do STJ. Protesto indevido que gera dano

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Apelação. Ré que, apesar de ter emitido declaração de quitação dos débitos, demandou a autora judicialmente pelo pagamento da dívida. Atitude maliciosa apta a ensejar a reparação prevista no artigo 940 do Código Civil. Dano moral. Pessoa Jurídica. Possibilidade. Súmula 227 do STJ. Protesto indevido que gera dano moral 'in re ipsa'. Precedentes do STJ. 'Quantum' fixado em R$15.000,00. Precedentes desta Câmara. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761757
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004760-07.2016.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MJR FRUTAS
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, é apelado FRUIT COMPANY PRODUÇÃO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004760-07.2016.8.26.0004 -Voto no
2
Voto: 45152
Apelação Cível No: 1004760-07.2016.8.26.0004
Comarca: São Paulo
Apelante: Mjr Frutas Importação e Exportação Eireli
Apelado: Fruit Company Produção Importação e Exportação
Ltda.
Apelação. Ação indenizatória. Sentença de
improcedência. Inconformismo da autora.
Apelação. Ré que, apesar de ter emitido
declaração
de
quitação
dos
débitos,
demandou a autora judicialmente pelo
pagamento da dívida. Atitude maliciosa
apta a ensejar a reparação prevista no
artigo 940 do Código Civil. Dano moral.
Pessoa Jurídica. Possibilidade. Súmula 227
do STJ. Protesto indevido que gera dano
moral 'in re ipsa'. Precedentes do STJ.
'Quantum'
fixado
em
R$15.000,00.
Precedentes
desta
Câmara.
Sentença
reformada.
Sucumbência
invertida.
Recurso provido.
Mjr Frutas Importação e Exportação
Eireli ajuizou ação de indenização por dano moral contra
Fruit Company Produção Importação e Exportação Ltda. O
d. Juízo 'a quo' julgou o feito improcedente [fls. 245/247].
Irresignada, a autora apelou, buscando a procedência da
ação [fls. 250/258]. O recurso não foi contrarrazoado.
Recurso processado, em seguida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004760-07.2016.8.26.0004 -Voto no
3
Trata-se de ação de indenização por
dano moral. Defende a autora que a ré Fruit Company
ajuizou ação de execução demandando dívida já paga, o
que foi objeto dos embargos à execução pela Mjr Frutas,
embargos que foram acolhidos pelo Juízo ad execução,
reconhecendo que o débito já havia sido quitado [fls.
98/100].
A Mjr Frutas, então, ajuizou a presente
demanda, buscando a condenação da ré Fruit Company à
indenização por dano moral e a aplicação do art. 940 do
CC. A ré foi revel.
A sentença julgou o feito improcedente,
entendendo não ter havido comprovação da má-fé da ré na
cobrança efetuada. A autora, então, apelou, requerendo a
reforma ad sentença e a integral procedência da ação.
O recurso é provido.
Com efeito, o art. 940 do Código Civil
dispõe que “Aquele que demandar por dívida já paga, no
todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou
pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao
devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado
e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se
houver prescrição”.
Tal dispositivo aplica-se aos casos em
que há a indevida cobrança judicial de valores. Tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004760-07.2016.8.26.0004 -Voto no
4
conclusão é inescapável diante do emprego do verbo
'demandar' em vez do verbo 'cobrar', que faz uso o
diploma consumerista.
De mais a mais, o dispositivo civilista
traz como requisito a existência de má-fé de quem cobra,
como leciona a Súmula 159 do Pretório Excelso.
Neste sentido encontra-se consolidada a
jurisprudência do e. STJ, como nos julgados que se colam:
[a] "Para a imposição da penalidade
prevista no art. 940 do Código Civil exige-se a efetiva
propositura de uma "demanda", ou seja, de uma ação
judicial, para a cobrança do valor já pago, além da má-fé
do suposto credor" [REsp 1.204.163/PE, rel. Ministro Sidnei
Beneti, 3a Turma, j. 23.08.11];
[b] "O recurso especial não é sede
própria para rever questão referente à aplicação da
penalidade prevista no artigo 1.531 do Código Civil de 1916
(mantido, em linhas gerais, pelo artigo 940 do Código Civil
de 2002), que supõe a má-fé, o dolo ou a malícia do credor
para a cobrança indevida de dívida, se, para tanto, faz-se
necessário reexaminar os elementos fático-probatórios
colacionados ao feito" [REsp 866.263/RS, rel. João Otávio de
Noronha, 4a Turma, j. 12.02.08]; e
[c] "Não é cabível a aplicação do art.
1.531 do CC/16, atual art. 940 do CC/02, porque aquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004760-07.2016.8.26.0004 -Voto no
5
exige a cobrança injustificada por meio de 'demanda', ou
seja, por ação judicial, além da ocorrência de má-fé do
pretenso credor." [REsp 872.666/AL, rel. Ministro Nancy
Andrighi, 3a Turma, j. 14.12.06].
Com vistas a manter íntegro o princípio
ético de que toda vantagem econômica deve possuir causa
justa e legítima, bem como proteger o patrimônio alheio de
atos ilegítimos, a Lei sanciona a cobrança indevida de
valores, ora punindo o demandante com o dobro
requerido, ora com o equivalente exigido.
Sobre o tema, o magistério de Maria
Helena Dinis ensina que:
“Trata o art. 940 da responsabilidade
civil do demandante por dívida já solvida ou por quantia
superior à devida, punindo o ato ilícito da cobrança
indébita. Essa responsabilidade civil constitui uma sanção
civil, por decorrer de infração de norma de direito privado,
cujo objetivo é o interesse particular e, em sua natureza, é
compensatória, por abranger reparação de dano, sendo
uma forma de liquidação do prejuízo decorrente da
cobrança indevida. Por isso tem dupla função: garantir o
direito do lesado à segurança, protegendo-o contra
exigências descabidas, e servir de meio de reparar o dano,
exonerando o lesado do ônus de provar a ocorrência da
lesão” (DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado. 16a ed.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004760-07.2016.8.26.0004 -Voto no
6
São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 666).
Com efeito, inegável a existência de
cobrança judicial eivada de má-fé.
A ré, apesar de ter emitido declaração
de quitação dos valores contidos no “Termo de Queixa”,
método de solução de conflitos gerenciada pelo CEAGESP,
procedeu à cobrança dos valores por via judicial pelo feito
no 1009082-07.2015.8.26.0004 [fls. 18/110].
Ademais,
apesar
de
citada,
não
apresentou contestação capaz de infirmar a pretensão
autora.
Devida, portanto, a repetição de valores
nos termos do art. 940 do Código Civil.
Há, ainda, que se acolher o pedido de
indenização por dano moral.
A autora logrou êxito em demonstrar
que o protesto realizado foi indevido [fls. 23, 26, 29, 32 e
35].
A
inexigibilidade
do
débito
foi
reconhecida em sentença já transitada em julgado [fls.
98/100].
Nesse ponto, lembra-se que as pessoas
jurídicas também possuem direitos de personalidade desde
que compatível com sua natureza, ou seja, protege-se sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004760-07.2016.8.26.0004 -Voto no
7
honra objetiva, que se violou com a negativação indevida
aqui analisada. A súmula 227 do Superior Tribunal de
Justiça prevê expressamente:
“A pessoa jurídica pode sofrer dano
moral”.
O protesto indevido de títulos, por si
só, já causa transtornos à vítima, a caracterizar o dano
moral, que são 'in re ipsa'.
O STJ tem entendimento pacífico sobre
o tema:
“[...] Nos casos de protesto indevido de
título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes,
o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de
prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.
Precedentes; [...].” [REsp 1059663/MS, 3a T. Rel. Ministra
Nancy Andrighi, 17/12/2008].
Verificada
a
ocorrência
de
danos
morais, passa-se agora a análise do 'quantum' a ser fixado.
Não se olvida de que a justa reparação
dos danos morais deve abranger três vertentes: a primeira,
de caráter punitivo, objetivando penalizar o causador da
lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter
compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004760-07.2016.8.26.0004 -Voto no
8
em contrapartida ao mal sofrido, e; a terceira, de caráter
dissuasório
ou
preventivo,
que
busca
dissuadir
o
responsável pelo dano a cometer novamente a mesma
modalidade de violação e prevenir que outra pessoa
pratique ilícito semelhante.
Sobre o assunto, Maria Helena Diniz
ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao
prudente arbítrio do magistrado de acordo com o
estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não
contemplado legalmente, a reparação correspondente será
fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276,
67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo em vista
determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele ligado,
muito comum na indenização dos danos. É de competência
jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante
deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos
(posição social ou política do ofendido, intensidade do
ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos (situação
econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão
da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante
deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na
culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na
capacidade econômica do responsável. Na reparação do
dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004760-07.2016.8.26.0004 -Voto no
9
conta as circunstâncias de cada caso, o quanto da
indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não
ser equivalente, por ser impossível tal equivalência” (Curso
de Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7,
"Responsabilidade Civil", 5a edição, p. 78/79).
Em outros termos, deve-se levar em
conta o bem jurídico lesado, a magnitude do dano, as
condições das vítimas, o perfil do ofensor, o seu grau de
culpa, o viés coercitivo-compensatório-dissuasor da reparação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ou seja, há que prevalecer, em meio à
análise de todos esses elementos, o prudente arbítrio do
julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um
lado, represente enriquecimento ilícito e, por outro, perca
a sua finalidade.
A respeito, merece destaque o pensamento externado pelo Exmo. Ministro Sálvio
Figueiredo Teixeira:
“Recomendável que o arbitramento seja
feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa,
ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte
econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004760-07.2016.8.26.0004 -Voto no
10
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de
cada caso” (REsps. números 214.381-MG; 145.358-MG e
135.202- SP).
À vista dessas considerações e da
peculiaridade em testilha, fixa-se a indenização no caso em
tela na monta de R$15.000,00, valor alinhado ao quanto
estipula em casos semelhantes esta 21a Câmara de Direito
Privado:
[a]
TJSP;
Apelação
Cível
1008673-27.2015.8.26.0361; Relator (a): Virgilio de Oliveira
Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado;
Foro de Mogi das Cruzes - 4a Vara Cível; Data de Registro:
18/05/2016;
[b]
TJSP;
Apelação
Cível
1025150-41.2015.8.26.0001; Relator (a): Maia da Rocha;
Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional I - Santana - 6a Vara Cível; Data de Registro:
03/12/2018;
[c]
TJSP;
Apelação
Cível
0020225-85.2010.8.26.0068; Relator (a): Silveira Paulilo;
Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barueri - 4a Vara Cível; Data de Registro: 05/02/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004760-07.2016.8.26.0004 -Voto no
11
Assim, reforma-se a sentença atacada
para condenar a ré a restituir a autora nos termos do art.
940 do CC em relação ao quanto cobrado nos autos no
1009082-07.2015.8.26.0004 e à indenização por dano
moral de R$15.000,00.
Com a reforma da sentença, fica a ré
condenada a arcar com as custas processuais e com os
honorários devidos em favor do causídico da autora,
fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art.
85, §§ 2o do CPC.
Ante o exposto, o recurso é provido.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica